Tribunal: STF
Processo: RE 1587261
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Cabo Frio interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 11):
Agravo Interno tirado de decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação. Constitucional. Fornecimento de medicamentos. Direito à vida e à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, Fornecimento gratuito de qualquer medicamento indispensável à vida e à saúde. Solidariedade dos entes públicos. Honorários no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que devem ser mantidos. Verba arbitrada que obedece aos critérios legais, não se mostrando exagerada. Sentença parcialmente reformada para reduzir a multa diária para R$ 300,00 (duzentos reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 15):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ATIPICIDADE AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 

Considerando o Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para eventual juízo de retratação (eDoc 27), o qual não foi exercido, conforme se extrai da ementa do acórdão a seguir transcrita (eDoc 29):
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Feito que retornou ao órgão julgador para apreciar eventual exercício de juízo de retração à luz do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 1.366.243/SC, e do Tema no 793 do E. Supremo Tribunal Federal, objeto do RE nº 855.178/SE. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o julgado proferido por esta Câmara é compatível com os Temas 793 e 1234 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3- Deve-se apreciar o eventual exercício de juízo de retração à luz do Tema 1234 também do Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 1.366.243/SC, o qual versa sobre a ‘legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. 
4- Ausência de incompatibilidade entre os arestos proferidos por esta E. Câmara às fls. 186/192 e 201/202, com o entendimento assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 do STF, eis que já adequado quanto à necessidade de se identificar o ente responsável, consoante critérios constitucionais de descentralização e hierarquia do SUS, no momento da fase de cumprimento de sentença, quando deverão ser observadas as regras de ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro pela obrigação do fornecimento dos fármacos, determinação esta mantida no item 6.1 da tese firmada no Tema 1234 do STF. 
5- Por sua vez, com relação à questão da competência, tem-se que o medicamento pleiteado pelo autor: Imunoglobina humana, detém valor inferior a 210 salários mínimos por ano. 
6- Ademais, tem-se que a tese fixada em relação à competência, inclusive após a oposição de embargos de declaração, deixou bem claro que os efeitos do Tema nº 1234 somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, a data de 19.9.2024, sendo que o presente feito foi distribuído em 2007, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos do marco temporal. 
7- Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses previstas no Tema nº 1234 de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
IV. DISPOSITIVO. 
8- Manutenção dos arestos de fls. 186/192 e 201/202, em juízo de retratação.

O recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Tenho por inadmissível o apelo extremo, porquanto o recurso extraordinário carece de fundamentação idônea à caracterização do requisito da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 17, fls. 3-4):
[...]
Da Repercussão Geral da Questão Constitucional: 
O assunto em discussão versa sobre a competência para o fornecimento de insumos médicos pelos entes públicos. 
Os Municípios, como se sabe, vêm sofrendo com a quantidade de insumos que têm de fornecer a tais pacientes, comprometendo sobremaneira seus orçamentos, em detrimento de medidas coletivas que poderiam estar sendo implementadas em prol da comunidade. 
Além disso, como se verá abaixo, a decisão recorrida vai de encontro à jurisprudência desse próprio Tribunal, demonstrando-se, assim, a repercussão geral trazida a julgamento.
[...] 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowsk:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente